Tribunal: TJDFT
Processo: 0716161-40.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0716161-40.2021.8.07.0001 AGRAVANTES: NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S.A, CONSTRUTORA VILLELA E CARVALHO LTDA, SIBIPIRUNA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A, SOLTEC ENGENHARIA LTDA AGRAVADOS: CONSTRUTORA VILLELA E CARVALHO LTDA, NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S A, SIBIPIRUNA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A, SOLTEC ENGENHARIA LTDA, ANIF COMÉRCIO EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA DESPACHO NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S.A. (Em Recuperação Judicial), bem como CONSTRUTORA VILLELA E CARVALHO LTDA, IBIPIRUNA NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS S/A e SOLTEC ENGENHARIA LTDA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. A primeira agravante sustenta que o acórdão recorrido se manteve omisso. Afirma que a decisão impugnada usurpou a competência da Corte Superior, porquanto invadiu o mérito do recurso especial. Ressalta que a matéria é exclusivamente de direito. Aponta violação à legislação federal. Aduz, por fim, ter demonstrado o dissídio jurisprudencial entre o acórdão recorrido e a jurisprudência de outros tribunais de justiça do país. De outro lado, os demais recorrentes argumentam que a decisão combatida extrapolou o âmbito de atuação fixado pelo legislador constitucional. Defendem a não incidência dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Sustentam que o Colegiado não se manifestou sobre os argumentos suscitados no apelo. Ao final, acrescentam que houve violação à lei federal. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003